Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705279-85.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO BARBOSA RODRIGUES AGRAVADO: CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO BARBOSA RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Cobrança n. 0703970-26.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante contra CEUMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. Nos termos da r. decisão agravada (ID 114960893 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de São Luís do Maranhão. Nas razões recursais, o agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não dispor de recursos financeiros para custear as despesas processuais sem onerar o seu sustento e impactar o orçamento mensal da sua família. Defende a competência da 8a Vara Cível de Brasília para julgar a presente demanda, uma vez que foram observadas as previsões legais que permitem a eleição do foro para a propositura da ação. Assim, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, sustenta que a competência territorial é relativa e inexiste abusividade na cláusula de eleição de foro, estabelecida em contrato bilateral e por meio de documento escrito. Por fim, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, com vistas a manter o processo tramitando na 8a Vara Cível de Brasília. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. Esta Relatoria, nos termos do r. despacho exarado sob o ID 32911035, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada ou promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intimado, o agravante apresentou manifestação e acostou documentos aos IDs 32970012, 32970013, 32970014, 32970016, 32970017, 32970019, 32970020, 32970021, 32970022, 32970026, 32970028, 32970030, 32970032. Nos termos da r. decisão acostada aos autos sob o ID 33192939, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para fins de recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão exarada no ID 33581400. Posteriormente, o recorrente peticionou nos autos (IDs 33597858, 33598809 e 33598818), colacionando o comprovante de pagamento das custas recursais, realizado fora do prazo estipulado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para ser conhecido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O agravante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 33581400, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Apesar de o agravante ter se pronunciado nos autos (IDs 33597858, 33598809 e 33598818), após o decurso do prazo fixado, é cediço que a deserção é a sanção que deve ser aplicada à parte que negligencia o recolhimento do preparo - seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo - e tem como consequência o não conhecimento do recurso interposto. É esse o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos colacionados a seguir: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO OFERECIDOS PELOS ARREMATANTES. APELAÇÃO DO EXEQUENTE. PREPARO INSUFICIENTE. JULGAMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO ANULADO. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO SOB PENA DE DESERÇÃO. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos de terceiro ajuizados em 19/01/2010, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/12/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: a) a negativa de prestação jurisdicional; b) a deserção do recurso de apelação interposto pelo recorrido; c) a inépcia do recurso de apelação interposto pelo recorrido; d) o cabimento dos embargos de terceiro; e) a distribuição da sucumbência. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15. 4. O recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso de apelação, cabendo ao recorrente comprová-lo no ato de sua interposição (art. 511 do CPC/73), exceto se demonstrar justo impedimento para fazê-lo ou se for beneficiário da justiça gratuita. Se o valor recolhido for insuficiente, como na hipótese, a lei prevê que ao recorrente deve ser oportunizada a complementação, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (§ 2o do art. 511 do CPC/73). 5. A deserção é a sanção aplicada à parte que negligencia o recolhimento do preparo - seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo - e tem como consequência o não conhecimento do recurso interposto. É, pois, vício formal que, na espécie, não pode ser suprido pelo julgamento do recurso, como o fez o Tribunal de origem, maculando de nulidade o acórdão de apelação. 6. Hipótese em que não se pode admitir que a apelação seja julgada para só então se exigir do recorrente o complemento do respectivo preparo. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1523971/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.769.760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021). IV. O não recolhimento do preparo recursal, bem como sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1732695/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) – grifo nosso Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de março de 2022 às 14:09:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora